Tribunal: TCU
Processo: 041.996/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3550/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.996/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrei Vallerao Igansi (XXX.736.720-XX); Cristiano Quaresma de Paula (XXX.797.790-XX); Juliana Cristina Franz (XXX.235.840-XX); Mariano Michelon (XXX.780.160-XX); Mauricio Cravo dos Reis (XXX.712.800-XX); Mikael Almeida Correa (XXX.404.750-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.